Tribunal: TJDFT
Processo: 0712280-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712280-58.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pela Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 89413054 do processo n. 0702348-77.2020.8.07.0001), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra José Luiz da Silva Valente, indeferiu a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes e a expedição da certidão referida no art. 517, § 2o, do Código de Processo Civil, e, ao final, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 25151141), narra ter ajuizado a ação de execução de título extrajudicial para compelir o devedor a pagar multa aplicada pelo Tribunal de Constas do Distrito Federal. Porém, segundo relata, após perfectibilizada a relação processual, as diligências realizadas para encontrar bens penhoráveis foram frustradas. Descreve que, diante disso, requereu o envio de ofício ao Serasa por meio do sistema eletrônico Serasajud, bem como a expedição da certidão prevista no artigo 517, § 2o, do diploma processual civil. Sustenta ser desnecessário o prévio requerimento na via administrativa para que o pedido de inscrição dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes seja deferido judicialmente, pois o sistema Serasajud está disponível às unidades judiciárias, com supedâneo no art. 782, § 3o, do CPC. Defende a possibilidade de emissão da certidão de inteiro teor para a formalização de protesto, com amparo nos arts. 1o da Lei n. 9.492/97 e 517, §§ 1o e 2o, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para evitar o arquivamento do processo de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão dos dados do executado no cadastro de inadimplentes do Serasa, por meio do sistema eletrônico Serasajud, bem como a expedição de certidão de inteiro teor, conforme o art. 517, §§ 1o e 2o, do CPC. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Especificamente sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sob esse ângulo, passa-se à análise do pedido liminar apresentado nas razões recursais. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo judicial ajuizada contra José Luiz da Silva Valente, indeferiu a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes e a expedição da certidão referida no art. 517, § 2o, do CPC, determinando-se, ao final, a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. Confira-se, por oportuno, os fundamentos da decisão agravada, in verbis: 1. Em atenção à petição de ID 89370451, indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. 2. Ademais, indefiro pedido de expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, pois este se trata de dispositivo legal aplicável apenas aos títulos judiciais. Os títulos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. 3. Prosseguindo, tendo em vista o pedido da parte credora e considerando que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir da publicação desta decisão. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. O pedido liminar formulado nas razões recursais se destina a suspender os efeitos da decisão recorrida para obstar o arquivamento dos autos em razão da não localização de bens penhoráveis do executado, com base no art. 921, § 2o, do CPC. Embora sejam relevantes os argumentos expostos na peça recursal, referentes aos meios típicos de coerção indireta para cumprimento da obrigação, não se extrai, neste momento, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso os efeitos da decisão recorrida sejam mantidos, ao menos, até o julgamento do mérito deste recurso, pois o arquivamento do feito, como destacado na própria decisão agravada, é provisório. Isso significa que é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Assim, a suspensão do processo não coloca em risco o crédito do exequente. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pleiteado, notadamente o perigo de dano. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora